Tribunal: TJSP
Processo: 1052427-26.2015.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Para o fim de evitar futura alegação de nulidade, com a indesejada perpetuação da lide e interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e especialmente considerando-se que o julgamento telepresencial ainda é uma novidade, recomenda-se prudência e a renovação do julgamento, facultando-se ao advogado a sustentação oral pretendida, nos exatos termos do art.

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Para o fim de evitar futura alegação de nulidade, com a indesejada perpetuação da lide e interposição de recursos aos Tribunais Superiores, e especialmente considerando-se que o julgamento telepresencial ainda é uma novidade, recomenda-se prudência e a renovação do julgamento, facultando-se ao advogado a sustentação oral pretendida, nos exatos termos do art. 942, parte final, do CPC/2015.
Embargos de declaração DA RÉ ACOLHIDOS, COM OBSERVAÇÃO, PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1052427-26.2015.8.26.0100/50003, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LAYHER COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA., é
embargado PASHAL LESTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos de declaração da ré, com observação, e julgaram prejudicada a
análise dos embargos de declaração da autora. V. U. , de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente) E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052427-26.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 13.736
2
COMARCA:
SÃO PAULO
EMBARGANTE: PASHAL LESTE LOCADORA DE EQUIPAMENTOS LTDA E
LAYHER COMÉRCIO DE SISTEMAS DE ANDAIMES LTDA
EMBARGADO: OS MESMOS
VOTOS N.o 13.735 e 13.736
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LOCAÇÃO. Para o fim
de evitar futura alegação de nulidade, com a indesejada
perpetuação da lide e interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, e especialmente considerando-se que o
julgamento telepresencial ainda é uma novidade, recomenda-
se prudência e a renovação do julgamento, facultando-se ao
advogado a sustentação oral pretendida, nos exatos termos
do art. 942, parte final, do CPC/2015.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA RÉ ACOLHIDOS,
COM
OBSERVAÇÃO,
PREJUDICADOS
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA AUTORA.
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração oposto contra o
acórdão de fls. 2096/2108, que deu parcial provimento ao recurso.
Embarga a autora alegando as seguintes omissões,
contradições e obscuridades: a) necessária retroatividade da declaração de
nulidade da cláusula de indexação do preço à variação cambial, ante a vedação de
enriquecimento ilícito, em violação ao art. 169, art. 182, art. 318, art. 876 e art. 884,
todos do CC/2002; b) inaplicabilidade dos princípios da preservação da segurança
jurídica e da boa-fé objetiva, ante a intervenção mínima e da excepcionalidade da
revisão contratual (art. 4o da LINDB). Pede, ainda, o prequestionamento dos
dispositivos legais mencionados nas razões recursais.
Embarga
a
ré
alegando
as
seguintes
omissões,
contradições e obscuridades. O julgamento foi interrompido, após pedido de vista
do 3o juiz (fls. 2075) e, reiniciada a sessão em 04/02/2020, os desembargadores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052427-26.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 13.736
3
Fábio Podestá e Campos Petroni negaram provimento ao recurso, enquanto este
Relator designado deu parcial provimento (fls. 2076). Nessa toada foi iniciado o
julgamento estendido, não concluído naquela data por falta de quórum (fls. 2076) e,
em nova sessão, dessa vez tele presencial (em razão da Pandemia), em
18/08/2020, o recurso foi parcialmente provido, com os votos dos demais
desembargadores. Questiona, desse modo, o indeferimento de pedido de
sustentação oral nessa segunda sessão, nos termos do art. 942, parte final, do
CPC/2015. Acena para anterior anulação pelo mesmo motivo, conforme fls.
2058/2061, bem como ao fato de que as duas desembargadoras não tiveram
acesso à sustentação oral da embargante. Sustenta, ainda, que o contrato se
enquadra na exceção legal prevista no art. 2o, incisos IV e V do Decreto-Lei no
857/69.
O recurso é tempestivo.
Houve apresentação de contrarrazões.
É O RELATÓRIO.
Conforme preconiza o art. 1.022 do Novo Código de
Processo Civil (Lei 13.105/2015), os embargos declaratórios se prestam ao
esclarecimento de obscuridade ou eliminação de contradição (inciso I); à supressão
de omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria o magistrado se pronunciar
de ofício ou a requerimento (inciso II); e, consagrando construção pretoriana
integrativa desenvolvida durante a vigência da Lei 5.869/1973, à correção de erro
material (inciso III).
Ao contrário do que alega a ré, não está claro que houve de
fato indeferimento do pedido de sustentação oral pela Des. Rosângela Telles
quando da sessão de julgamento. Na ocasião, conforme consta do vídeo (1:17:08),
a Presidente da sessão apenas se manifestou entendendo que dispensava a
sustentação oral, indagando aos demais como votariam, não tendo o patrono da ré
se manifestado contrariamente, embora tenha ingressado na sessão e formulado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1052427-26.2015.8.26.0100/50003 -Voto no 13.736
4
requerimento de sustentação oral anteriormente.
No entanto, para o fim de evitar futura alegação de nulidade,
com a indesejada perpetuação da lide e interposição de recursos aos Tribunais
Superiores, e especialmente considerando-se que o julgamento telepresencial
ainda é uma novidade, recomenda-se prudência e a renovação do julgamento,
facultando-se ao advogado a sustentação oral pretendida, nos exatos termos do
art. 942, parte final, do CPC/2015.
Anula-se o julgamento estendido apenas, prejudicados
os demais pedidos dos embargos opostos pelas partes.
Ante o exposto, acolhem-se os embargos de declaração
ré, com observação, restando prejudicada a análise dos embargos de
declaração da autora.
ALFREDO ATTIÉ
Relator